Tribunal: TJMT
Processo: 1010651-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVANTE(s):
UNIMED CUIABÁ COOP TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO (s):
L.A.P.R., representado por sua genitora LILIAN PAITER DE SOUZA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, em que pese o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e da relevância do tratamento indicado pelos especialistas para melhora da qualidade de vida do agravado, dos autos nada se constata acerca da urgência e/ou emergência do tratamento pretendido, ou seja, ao menos, a princípio, não se justifica a antecipação de tutela in limine.
Ademais, a negativa da requerida na autorização do tratamento consistente de Terapia com Psicólogo e Fonoaudiólogo especialista em ABA, Terapia Ocupacional BOBATH, Equoterapia e Musicoterapia encontra fundamento em restrições contratuais amparadas pelo rol de Eventos e Procedimentos de Coberturas da ANS.
Assim, partindo do pressuposto de que é permitida à operadora/seguradora de plano de saúde a limitação de cobertura de tratamentos/procedimentos de acordo com o plano contratado, de se reconhecer que milita em favor da agravante a probabilidade do direito invocado.
Com essas considerações, ao menos por ora, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora